Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-67.2020.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10204 - Recondução
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800063-67.2020.8.14.0020

APELANTE: NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES

APELADO: CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA PRÉVIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para anular ato da Câmara Municipal que, por meio do Decreto Legislativo nº 01/2020-CMG, cassou o mandato eletivo da impetrante. A apelante sustenta nulidades no procedimento administrativo disciplinar, alegando cerceamento de defesa pela intempestividade da defesa prévia, ausência de intimação adequada, recusa de oitiva de testemunhas, falta de proporcionalidade na composição da comissão processante e impossibilidade de comparecimento presencial devido à pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação por edital e a consequente intempestividade da defesa prévia; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal no procedimento que culminou na cassação do mandato da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto-Lei nº 201/1967, em seu art. 5º, inciso III, prevê que, quando o denunciado estiver ausente do município, a notificação pode ocorrer por edital, sendo válida a contagem do prazo a partir da primeira publicação. No caso, a notificação foi realizada conforme o procedimento legal, após tentativas frustradas de notificação pessoal.

4.

A defesa prévia foi apresentada trinta dias após a primeira publicação do edital, extrapolando o prazo legal e resultando na preclusão do direito de produzir provas, inclusive a oitiva de testemunhas. Assim, inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois a perda do prazo decorreu da inércia da própria parte interessada.

5.

A alegação de impossibilidade de comparecimento para prestar depoimento devido à pandemia não se sustenta, pois a apelante foi intimada para comparecer tanto presencialmente quanto por videoconferência, sem apresentar justificativa válida para sua ausência. Além disso, restou demonstrado que o serviço de transporte operava regularmente à época dos fatos.

6.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. No presente caso, não há violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa que justifique a anulação do ato administrativo.

7.

O parecer ministerial opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a inexistência de nulidades no procedimento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a revisão judicial de processos administrativos disciplinares deve se restringir à legalidade do procedimento, sem incursão no mérito da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A notificação por edital, nos termos do art. 5º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/1967, é válida quando há tentativa infrutífera de notificação pessoal e o denunciado está ausente do município, iniciando-se o prazo para defesa na data da primeira publicação.

2.

A apresentação intempestiva da defesa prévia impede a produção de provas, incluindo a oitiva de testemunhas, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares restringe-se à verificação da legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa, salvo ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 201/1967, art. 5º, III; CPC/2015, art. 257, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/03/2018, DJe 02/04/2018; STJ, AgRg no RMS 45.160/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 01/12/2016, DJe 16/12/2016; STJ, MS 20.549/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23/11/2016, DJe 29/11/2016; STJ, MS 21.985/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/05/2017, DJe 19/05/2017; STF, RMS 30.280, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/06/2016; STF, RMS 32.842 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19/03/2015; STJ, MS 20.052/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; TJPA, Apelação Cível nº 2012.3.007869-9, Rel. Desª. Gleide Pereira de Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ,
denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, de modo que mantenho os efeitos jurídicos do Decreto Legislativo nº 01/2020-CMG, do Processo Administrativo nº 003.2020-000/CMG relativos à cassação do mandato eletivo de NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES, ora Impetrante.”

Historiam os autos que o Mandado de Segurança foi impetrado contra o no Decreto Legislativo nº01/2020- CMG, exarado em 19/06/2020, bem como do processo administrativo nº0032020-00/CMG da Câmara Municipal de Gurupá, acerca de denúncia instaurada por prática de infração político-administrativa, que resultou na cassação do mandado eletivo da impetrante.

Inconformada com a sentença denegatória da segurança, a impetrante interpõe recurso de apelação, argumentando que a cassação se deu a partir de denúncias esvaziadas de qualquer materialidade, motivadas por ambições políticas, por diversas nulidades e irregularidades procedimentais verificadas no âmbito da Comissão Processante nº 01/2020.

Elenca o descumprimento da Súmula Vinculante nº 46 STF, bem como ao art. 5º, III do Decreto Lei nº 201/1967, uma vez que o Relator teria desconsiderado a peça de defesa apresentada pela requerente, mesmo estando tempestiva, defendendo, no ponto, a imprescindibilidade de salvaguardar o contraditório e a ampla defesa, e alegando que não há o que se falar em intempestividade.

Acrescenta também a recusa na oitiva de testemunhas, uma vez que as testemunhas indicadas pela requerente sequer foram chamadas ao processo, e ausência de depoimento da impetrante

Sustenta que o Parecer nº 001-CP01/2020-CMG não foi certificado corretamente nos autos do processo administrativo nº 0032020-00, uma vez que a certidão exarada carece de data gerando confusão processual e tumulto à ordem cronológica dos expedientes.

Alega que o processo foi conduzido unilateralmente, sem qualquer ingerência externa, cerrado aos limites da Câmara de Vereadores de Gurupá.

Aduz que, em razão da pandemia de COVID-19, o Decreto n° 52/2020 implementou política pública de bloqueio de locais de circulação pública de pessoas e veículos a fim de garantir o cumprimento das medidas, vedando, ainda, o transporte intermunicipal de pessoas, de forma que a denunciada não pode se fazer presente na Câmara.

Postula a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n° 01/2020/CMG e do Procedimento Administrativo n° 0032020-00/CMG, arguindo que o perigo de prejuízo ao resultado útil do processo decorre justamente do da parte autora de seu cargo de chefia do poder executivo municipal, mediante procedimento que – embora dotado de caráter político – não cumpriu as determinações constitucionais e legais atinentes ao processo de cassação.

Menciona que o perigo de dano está sediado no iminente perecimento do direito – objeto da ação, uma vez que o mandato da autora findará ao final deste ano, e a suspensão liminar dos efeitos do processo administrativo Nº 0032020-00/CMG assegurará a vigência do objeto tendo em vista o decurso temporal necessário para o julgamento definitivo do presente petitório após adotados todos os ritos ínsitos ao processo.

Indica que a probabilidade de direito se encontra demonstrada exaustivamente nos tópicos acima, visto que demonstrado o efetivo cerceamento ao contraditório e ampla defesa da acusada, bem como aos princípios do ato administrativo.

Dessa forma, postula a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do Decreto Legislativo n° 01/2020, bem como do Processo Administrativo n° 001/2020, da Câmara Municipal de Gurupá.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a nulidade dos atos impugnados.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 5381365.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Por meio da decisão interlocutória de Id. 13745010, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, recebendo o recurso no duplo efeito e determinando a remessa do feito ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 21332417).

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo à análise.

Compulsando aos autos, constato que o cerne da controvérsia em análise reside em aferir

a validade do Decreto Legislativo nº 01/2020-CMG, que resultou na cassação do mandato eletivo da impetrante.

A apelante sustenta nulidades no procedimento, incluindo cerceamento de defesa pela intempestividade da defesa prévia, não intimação adequada, recusa de oitiva de testemunhas, inexistência de critério de proporcionalidade na formação da comissão processante e impossibilidade de comparecimento à Câmara Municipal em razão das restrições da pandemia de COVID-19.

Com efeito, o art. 5º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67 estabelece que, no caso de ausência do denunciado no Município, a notificação poderá ser realizada por edital, com duas publicações e intervalo de três dias, contados da primeira publicação. O prazo para apresentação da defesa prévia inicia-se a partir da primeira publicação do edital.

Ademais, é consolidado na jurisprudência que o controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares se restringe à legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, salvo em situação de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

No presente caso, observa-se que a notificação da apelante foi realizada em conformidade com a legislação aplicável, tendo sido promovida via edital após infrutíferas tentativas de notificação pessoal. O prazo para apresentação da defesa prévia teve início na data da primeira publicação do edital e transcorreu sem qualquer manifestação dentro do período legalmente estipulado. Dessa forma, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta.

Quanto à tempestividade da defesa prévia, verifica-se que esta foi apresentada trinta dias após a primeira publicação do edital, ultrapassando, assim, o prazo legal. Diante disso, operou-se a preclusão do direito de apresentar provas, incluindo a oitiva de testemunhas. Sendo assim, não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a própria parte interessada deixou de cumprir os prazos estabelecidos.

A propósito, neste ponto,
manifestou-se a sentença recorrida:

“
De saída, consigno o cabimento da notificação por edital diante as tentativas infrutíferas de notificar pessoalmente a parte Impetrada e dada sua ausência do município – Certidões de não localização: ID 18619879 - Pág. 1 e ID 18619879 - Pág. 4.

(...)

Em vistas disso, resta superada a argumentação de que a notificação por edital da Parte Impetrante restou indevida. Resta, contudo, verificar a regular observância do disposto no art. 5, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67, notadamente quanto à declaração de intempestividade de defesa prévia.

Pois bem.

A parte Impetrante sustenta que foi arbitrária a declaração de intempestividade da Defesa Prévia, tendo em vista que a contagem do prazo, após a notificação por edital, teria como termo inicial a 2ª publicação. Em sentido contrário, a Câmara Municipal argumenta que o termo inicial é o da 1ª primeira publicação do edital, o que fora ratificado no parecer ministerial.

Da análise dos documentos acostados nos autos, tem-se os seguintes marcos temporais: 1ª publicação em 25/03/2020 (Id 18619880 - Pág. 1); 2ª publicação em 07/04/2020 (Id 18619880 - Pág. 2).

Ante esse cenário e em exegese do art. 5, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67, verifico a observância dos ditames legais, uma vez que foi observado o intervalo mínimo de 03 (três) dias e a contagem do prazo conforme disposição na lei de regência. De modo que reputo esta como escorreita, e, logo, devida a declaração de intempestividade da defesa prévia.

O Decreto-Lei nº 201/1967 expressamente estatui que a “se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos,
contado o prazo da primeira publicação”.

Igual raciocínio prevê o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), ao estatuir que, havendo mais de uma publicação, o prazo passa a fluir da primeira publicação (inciso III, art. 257).

Assim, no presente caso, a contagem do prazo para a defesa começou no dia útil seguinte ao prazo da primeira publicação, ou seja, em 26/03/2020, a findar em 08/04/2020, após 10 (dez) dias úteis (art. 5, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67).

Soma-se a isso, ainda, o entendimento fixado pelo E.TJPA, por ocasião do julgamento da Apelação Cível n.º 2012.3.007869-9, sob relatoria da Desª. Gleide Pereira de Moura, reiterando a previsão do Decreto Lei nº 201/67 e do CPC ao delimitar a contagem do prazo a partir da primeira publicação.

Sob esse contexto, acertada a declaração de intempestividade da defesa prévia da parte Impetrante, devidamente certificada pela Comissão Processante (ID 18619880 - Pág. 6). Desse modo, julgo prejudicada a nulidade de não oitiva de testemunhas decorrente da declaração de intempestividade da defesa.

A despeito disso, consigno a observância do devido legal e do contraditório, ao passo que foi nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa da parte Impetrante (ID 18619880 - Pág. 7), sendo ainda oportunizado à parte vista integral dos autos via e-mail, endereçado ao escritório dos advogados constituídos (ID 18619947 - Pág. 6/8), não de se falar, portanto, de violação de direito líquido e certo quanto ao alegado.”

Inclusive, restou consignado no
decisum
ora recorrido:

“A parte Impetrante argui nulidade por violação da ampla defesa e do contraditória, em razão de a Comissão Processante ter designado oitiva por vídeo, o que, na visão da impetrante seria impraticável diante da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e pela falta de previsão no Decreto-Lei nº 201/1967. Pontou ainda violação da Súmula Vinculante nº 46 do STF.

Sob o alegado, de fato, o Decreto-Lei nº 201/1967 não prevê a hipótese de oitiva por vídeo.

Contudo, tal previsão fora colocada como faculdade e não imposição, à revelia da legislação de regência, o que poderia ter a impetrante anuído ou não. Além do mais, verificada a situação fática dos presentes autos,
percebe-se que a impetrante foi intimada, em 02 (dois) momentos distintos, para comparecer a oitiva também em sua modalidade presencial
, conforme dispõe o Decreto Lei nº 201/1967 (ID 18619947 - Pág. 3, ID 18619945 - Pág. 6),
não havendo que se falar em qualquer nulidade processual em sede político-administrativa.

Desse modo, não deve prosperar a alegação genérica de impossibilidade de comparecimento no ato, sem a respectiva comprovação. Inclusive, contra tal sorte, a Câmara Municipal comprovou que à época dos fatos havia a regularidade do serviço de transporte (ID 19322402 - Pág. 1).”

No que tange à alegada impossibilidade de comparecimento para prestar depoimento, observa-se que a apelante foi devidamente intimada para tal ato, tanto presencialmente quanto por videoconferência. Contudo, não compareceu nem justificou sua ausência, circunstância que reforça a regularidade do procedimento adotado pela Câmara Municipal.

No tocante à alegação de impossibilidade de deslocamento em razão da pandemia, restou comprovado nos autos que, à época dos fatos, o serviço de transporte intermunicipal operava regularmente, permitindo o deslocamento da apelante. Assim, tal argumento não se sustenta, pois a parte interessada não demonstrou efetiva impossibilidade de comparecimento.

Além disso, há de se considerar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares deve limitar-se à legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo em situações excepcionais de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não cabe a este Tribunal revisar o mérito da decisão administrativa.

Por fim, é importante destacar que o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, reiterando a inexistência de nulidades processuais e reafirmando que o procedimento de cassação do mandato da apelante observou os ditames legais.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificar sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.

3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.
INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES.

1. (...)
O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico
.

3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015.

4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS 45.160/GO, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DOIS PADs, MAS SIM DE UMA SINDICÂNCIA SEGUIDA DE UM PAD. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NO PAD. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DAS CONCLUSÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PAD
. FALTA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...) 6. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.

7.
Inexistência de direito à intimação acerca do relatório final da comissão processante. Publicidade acerca do resultado final do PAD que se operou com a publicação da decisão da autoridade impetrada no DOU. Acesso posterior do impetrante a todos os atos e termos do PAD. Inexistência de nulidade.

8. Segurança denegada.
(MS 20.549/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016)

Da mesma forma, pronuncia-se este Tribunal:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Processo administrativo que apurou e concluiu pela solicitação e recebimento de vantagem indevida para liberação de veículo que transportava mercadorias sem nota fiscal. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD. Requerimento de repetição de atos realizados, a partir do novo exame no incidente de sanidade mental. Indeferimento. Ausência de prejuízo. 2. Designações reiteradas para o interrogatório do acusado. Ausência de cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para necessidade de repetição de produção de provas. 4
. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.
5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017)

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo
,
mantendo-se a sentença que denegou a segurança,
tudo conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025